Tribunal: TJMT
Processo: 1050006-08.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050006-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA KAROLINE DIAS ZANIN - CPF: 032.939.231-00 (RECORRENTE), VICTOR GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 052.283.021-82 (ADVOGADO), CAROLYNE COLMAN SANTOS CHIOZINI - CPF: 055.936.301-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
CONTRADIÇÃO EXISTÊNTE EM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria
decisão
embargada
.
Contradição detectada em relação a fixação da condenação dos honorários sucumbenciais.

2.
Quando os Embargos de Declaração não buscam corrigir vícios do julgado, mas têm como propósito
rediscutir a matéria, almejando tão somente modificar o entendimento firmado na decisão embargada, possuem caráter protelatório, devendo ser aplicada a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

O simples fato
de os
Embargos de Declaração serem acolhido, afasta naturalmente a alegação do caráter protelatório.

3. Embargos
Declaratórios conhecidos e acolhidos.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00
, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1050006-08.2023.8.11.0001

Embargante
:
BANCO BRADESCO S.A.

Embargado
:
LAURA KAROLINE DIAS ZANIN

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 235761152/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 234541659/PJe2) e
s
ustentou
que
houve

contradição
no
arbitramento
da
condenação
dos
honorários

sucumbenciais
, visto que
estes

foram

fixados

sobre
o valor da causa, mas
deveriam

ter

sido

arbitrados

sobre
o valor da
condenação
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

foram

apresentadas
no ID 242210657
/PJe
2
argumentando
que
os
embargos de
declaração

opostos

possuem

caráter

protelatório
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
contradição

apontada

em

relação

fixação
da
condenação
dos
honorários

sucumbenciais
.

Caráter

protelatório
.

Cabem
Embargos de
Declaração
contra
qualquer

decisão
que
apresente

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
ou

erro
material,
conforme

previsto
no art. 1.022 do CPC.

Embora

não

previsto
no
ordenamento

jurídico
, o STJ
vem

admitindo
Embargos de
Declaração

também

em

caso

vício
de
premissa

fática

equivocada
(
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC).

Quando
os
Embargos de
Declaração

forem

manifestamente

protelatórios
, o
juízo

condenará
o
embargante

ao

pagamento
de
multa

não

excedente
a 2%
sobre
o valor da causa,
podendo
ser
elevada
para 10%
em

caso
de
reiteração
,
conforme

previsto
no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente
protelatório
”, o que ocorre
quando o recurso
interposto
não aborda,
de fato,
nenhum dos vícios previstos na legislação
, mas
busca tão somente
rediscutir a matéria,
com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse
sentido
:

(...) 1.
Os
embargos de
declaração

não

constituem

meio

hábil
para
reforma
do
julgado
,
sendo

cabíveis

somente

quando

houver
no
acórdão

omissão
,
contradição
,
obscuridade

ou

erro
material. 2.
Os
embargos de
declaração

não
se
prestam
à
rediscussão
do que
assentado
no
julgado

em

decorrência
de
inconformismo
da
parte

embargante
,
revelando
-se
protelatórios

os
embargos que,
fundados

em

pretensão

meramente

infringente
,
despreza
o
teor
da
fundamentação

constante
do
acórdão

embargado
com
fundamento

em

malfadada

omissão
. (...) (STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de
Julgamento
: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Consoante

estabelecido

pelo
art. 1.022, e
seus

incisos
, do novo Código de
Processo
Civil,
os
embargos de
declaração

são

cabíveis

nas

hipóteses
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

até

mesmo

na

ocorrência
de
carência
de
fundamentação

válida
. 2. No
caso
dos autos,
inexiste

qualquer
dos
vícios

tipificados
no art. 1.022, do Código de
Processo
Civil,
a

inquinar
a
decisão

embargada
. 3.
Aplica
-
se a

multa

prevista
no art. 1.026, § 2º, do Código de
Processo
Civil,
na

hipótese
de embargos de
declaração

manifestamente

protelatórios
. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ -
EDcl
no
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/11/2021)

Na
mesma

direção
é a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...)3- A indevida utilização do recurso de Embargos de Declaração, autoriza o reconhecimento de recurso protelatório com a fixação de multa. Precedente. (STJ – 2ª T -
EDcl
no
Aglnt
no
AREsp
974848/SP - rel. Min. Mauro Campbell Marques -
DJe
12/5/2017). (N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 01/11/2023)

No
presente

caso
, o simples
fato
dos Embargos de
Declaração

serem

acolhidos
,
afasta

naturalmente

a

alegação
do
caráter

protelatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para
retificar

o
segundo

parágrafo
do
dispositivo
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$800,00 (
oitocentos
reais)
por
ser
ínfimo
o valor da
condenação
da
sentença
(art. 85, § 8º, CPC).

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024